Tribunal: STF
Processo: ARE 1409473
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Retornam os autos a esta Casa, após o Tribunal de origem esclarecer acerca da ausência de debate em torno de invasão a domicílio no acórdão recorrido, a evidenciar a inviabilidade de enquadramento da hipótese dos autos no tema nº 280 da repercussão geral.



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, nos pontos em que não aplicada a sistemática da repercussão geral.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional. 



    O acórdão recorrido ficou assim ementado (evento 282):



    APELAÇÃO CRIME. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INCONFORMISMO DO RÉU. 



    PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E POR PREJUÍZO À AMPLA DEFESA. REJEIÇÃO. 



    MÉRITO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESPROVIMENTO. A SENTENÇA FOI ANCORADA EM FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO, EM ESPECIAL NAS DECLARAÇÕES DAS GENITORAS DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHA, OUVIDAS, TANTO NA FASE INQUISITORIAL, COMO NA JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE RAZÕES PARA INCRIMINAR FALSAMENTE O APELANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    PLEITO ALTERNATIVO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL, DO ART. 215-A, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. DISPOSITIVO QUE NÃO ESTAVA VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. HIPÓTESE QUE NÃO CARACTERIZA RETROATIVIDADE BENÉFICA, DIANTE DO AGRAVAMENTO DO TRATAMENTO DA CONDUTA – PRESUNÇÃO DE VIOLÊNCIA, POR CONTA DA IDADE DA VÍTIMA. 



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art(s). 1º, III, 5º, caput, II, XI, XXXVII, XLI, LIV, LV, LVI e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente